Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-50.2020.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-50.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN FABIO PINTO DE SOUZA - CPF: 027.044.301-01 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENESTINA ANASTACIA DE PAULA - CPF: 880.365.291-49 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE), JEAN FABIO PINTO DE SOUZA - CPF: 027.044.301-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – RAZÕES RECURSAIS CONCERNENTES À EXIGIBILIDADE DE ALUGUEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE SOUZA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – RAZÕES RECURSAIS CONCERNENTES À EXIGIBILIDADE DE ALUGUEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.”

Em suas razões, de Id. n.º 119279488, o embargante esclarece que a oposição dos presentes embargos possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a manifestação expressa acerca da conformidade do acórdão para com os dispositivos legais, a saber:
art. 79, do CPC -art. 80, do CPC -art. 373, do CPC -art. 489, II e §1º, IV e VI, do CPC.

Contraminuta de Id. n.º 120243490 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Dessa feita, os presentes aclaratórios não logram êxito, uma vez que as matérias foram devidamente explicitadas pelo
decisum
atacado e inexistem omissões e/ou contradições a serem sanadas.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022